Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726256-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO GOMES CRUZ AGRAVADO: ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TARCISIO GOMES CRUZ (agravante) contra a decisão proferida pela 14a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença n. 0706084-74.2018.8.07.0001 (iniciada em face de ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA), decisão com o seguinte teor: “INDEFIRO o novo pedido de penhora no imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, lote 04, Taguatinga- DF, tendo em vista que as instâncias recursais já decidiram 02 vezes por sua impenhorabilidade, decisões estas transitadas em julgado, tanto no Agravo de Instrumento no 0714877-05.2018.8.07.0000, referente a este processo, quanto no Agravo de Instrumento no 0714877-05.2018.8.07.0000, interposto no cumprimento de sentença no 0704734-51.2018.8.07.0001 (6o Vara Cível de Brasília). Anoto que foram distribuídos embargos de terceiro n. 0724720-49.2022.8.07.0001 em relação ao veículo objeto da decisão de ID n. 125548009, com a concessão de efeito suspensivo. Assim, no momento, aguarde-se o julgamento daquela ação, caso nada mais seja solicitado pelo credor. Intimem-se.” (ID 130817497 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 38060275), afirma o agravante que “( ) o pedido formulado, nesse momento, não se trata de mero e reiterado pedido de penhora do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, lote 04, Taguatinga- DF, sobre o qual as instâncias recursais já decidiram, 02 vezes, por sua impenhorabilidade, trata sim, de assegurar ao Agravante o seu direito à meação do imóvel que lhe fora assegurado na partilha do Divórcio e no Cumprimento da Sentença, sendo ambos os processos acobertados pelo manto da coisa julgada. Ora, sobre esses novos fundamentos, não incide os limites das duas decisões das instancias recursais, às quais o i. Magistrado se reportou para indeferir o pedido de penhora da metade do imóvel que pertence ao Agravante, uma vez que não se trata de penhora de bem de família, conforme decidiu as instâncias recursais, mas, apenas e sobretudo, preservar e garantir o direito à meação do Agravante, reconhecido nas sentenças do divórcio e do cumprimento da sentença, ambas com transito em julgado, sob pena de configurar o odioso enriquecimento ilícito. Reitere-se, o Agravante provocou o MM Juiz a quo para chamar o feito à ordem, com o escopo de penhorar a metade do imóvel indicado no id.26132632, haja vista que a aquisição do imóvel da agravada fora adquirido, em permuta, com o imóvel partilhado no divórcio e com a utilização da metade do valor de propriedade do credor, ora Agravante , sob pena de ofensa à coisa julgada das sentenças do divórcio e da ação de anulação e ao art. 3o inciso II da Lei 8.009 de março de 1990, com a ressalva de que nova decisão não afronta a decisão colegiada do AGI 0704877-05.2018.8.07.000. Data vênia, a decisão que indeferiu o pedido do Agravante é possível juridicamente e merece reforma, não está subordinado nem vinculado aos limites das decisões das instancias recursais invocadas na decisão agravada. Trata-se de novo pedido com fundamento jurídico absolutamente diverso do que fora tratado pelas turmas cíveis. Portanto, os limites objetivos da coisa julgada consiste na verificação daquilo que transitou em julgado, ou seja, de que o único imóvel da moradia é impenhorável, todavia, não tem eficácia quanto ao direito do credor de penhorar o imóvel adquirido, em sub-rogação, com 50% do seu dinheiro, reconhecido por sentença transitada em julgado e sobretudo pela inteligência do art. 3o II da Lei 8.009/90, conforme acima exposto.” (ID 38060275, pp. 7 e 8) - grifei. Ao final, requer: “a. a concessão do efeito suspensivo recursal, eis que presentes os pressupostos legais, para suspender a ordem do juízo a quo, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, o qual, a rigor, serve de garantia ao direito de meação do agravante, conforme restou decidido na sentença do divórcio e no cumprimento da sentença, que lhe assegurou o direito à meação do imóvel, sobretudo porque o imóvel foi adquirido, em permuta, com a metade do dinheiro do Agravante, até ulterior decisão da e. Turma; b. a intimação da Agravada, na pessoa de sua advogada, a defensora pública Ana Paula Ribeiro Bigonha, id. de origem 130691590, para, querendo, apresentar contrarrazões; c. ao final, ratificar os efeitos da tutela buscada, para prover o presente recurso, determinar a penhora do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, lote 04, Taguatinga- DF , para garantir o direito do Agravante a receber os valores correspondentes à meação do imóvel, partilhado no divórcio e deferido no cumprimento da sentença.” (ID 38060275, p. 9) – grifei. Preparo recolhido (ID 38060279). É o relatório. Decido. O agravante TARCISIO GOMES CRUZ insiste na afirmação de penhorabilidade do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, lote 04, Taguatinga/DF, considerado bem de família (Lei n. 8.009/90), tema já discutido e decidido em recursos anteriores. Matéria preclusa, hipótese de manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC). Na origem, TARCISIO GOMES CRUZ (agravante) ajuizou ação de anulação de contrato de compra e venda do imóvel localizado em SMPW/SUL, unidade H, Lote 03, Conjunto 03, Quadra 01 do Setor Mansões Park Way, firmado por ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA (agravada) e Clécia Neves Pimenta (ID 14451356 – origem) - bem que era de copropriedade da agravada ANASTACIA e do agravante. Por sentença proferida em 18/08/2015, definido que, apesar da validade do contrato, a metade do valor do imóvel deveria ser repassada ao agravante: “Pelo o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a segunda requerida, Anastácia Bizerra de Souza pagar ao autor 50% do valor devidamente recebido pela primeira ré, no total de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), o qual deve ser devidamente atualizado pelo INPC a contra da venda, 13.08.12, devendo ainda incidir juros de mora 1% ao mês a contar da citação. Extingo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC. Indefiro o pedido de justiça gratuita para a ré Clécia Neves Pimenta. Em face da sucumbência recíproca, condeno o autor e a segunda requerida no pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da primeira ré, no mesmo valor de R$ 1.000,00. Não havendo requerimentos, transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 14451520, p. 2 – origem) - grifei ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA (agravada) opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 14451520, p. 4 – origem). Após, as partes interpuseram apelação, recursos desprovidos (ID14451329, p. 3 – origem). Novos embargos de declaração foram opostos por ANASTACIA e igualmente rejeitados (ID 14451315 – origem). A agravada interpôs Recurso Especial, que não foi admitido pela Presidência deste Tribunal (ID 14451490, p. 1 – origem). A agravada opôs novos embargos de declaração, que não foram conhecidos, determinada a certificação de trânsito em julgado (ID 14451490, p. 1 – origem). Em 12/03/2018, TARCISIO GOMES CRUZ (agravante) requereu cumprimento de sentença (ID 14450967 – origem). Após tentativas frustradas de buscar seu crédito, TARCISIO (agravante) logrou penhora (10/10/2018) e adjudicação (08/05/2019) do imóvel Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, lote 04, Taguatinga/DF (ID 23423900, 23816428 e 32771313 - origem), o qual foi considerado bem de família (AGI 0716109-52.2018.8.07.0000), conforme consignado no AGI de 0714877-05.2018.8.07.0000. - AI 0716109-52.2018.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JÁ ANALISADO E DEFERIDO NO AGI No 0714877-05.2018.8.07.0000. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifica-se que já houve apreciação do pedido de impenhorabilidade do referido bem de família, no agravo de instrumento no 0714877-05.2018.8.07.0000, em que foi determinada a liberação da penhora, motivo pelo a análise do referido pedido resta prejudicada. 2. A compensação é um Instituto que tem por prisma a extinção de obrigações, até o valor da quantia, entre pessoas, que forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. 3. Não há amparo legal que legitime o pedido da agravante para que sejam compensados os débitos mesmo que eles não tenham sido ajuizados, uma vez que a compensação pressupõe dívidas recíprocas líquidas, exigíveis e fungíveis. A ausência de qualquer dessas características inviabiliza a sua realização. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Decisão mantida.” (AI n. 0716109-52.2018.8.07.0000 ID33990349 – origem) - AI 0714877-05.2018.8.07.0000: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL E VEÍCULO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE APENAS DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o ‘imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. Dessa forma, para a caracterização do bem de família, é necessário que se demonstre não apenas a propriedade, mas também a residência no local. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel penhorado é o único sobre o qual o Devedor tem direitos possessórios, servindo-lhe de residência, e não alcançado pelas exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/90, o bem está protegido pela impenhorabilidade. 3 - Segundo expressa dicção legal (artigo 2o da Lei no 8.009/1990), a exclusão da impenhorabilidade restringe-se a veículos de transporte, o que não é caso dos autos e, assim, não tem pertinência a invocação da tese de impenhorabilidade sobre o veículo baseada na proteção conferida aos bens de família. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Ementa AGI n. 0714877-05.2018.8.07.0000) Contra a decisão de adjudicação do imóvel (32771313 – origem), ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA interpôs novo AGI 0713780-33.2019.8.07.0000, recurso no qual reiterada a impenhorabilidade do imóvel situado em Colônia Agrícola Samambaia por se tratar de bem de família: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JÁ ANALISADO E DEFERIDO NO AGI No 0714877-05.2018.8.07.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)’. A proteção legal tem a finalidade de garantir a residência do núcleo familiar, em consonância com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana constitucionalmente consagrado 2. Já houve apreciação do pedido de impenhorabilidade do referido bem de família, no agravo de instrumento no 0714877-05.2018.8.07.0000, em que foi determinada a liberação da penhora. 3. Deve ser reformada a decisão que adjudicou em favor do exequente o referido imóvel já declarado bem de família pela 5a Turma Cível no acórdão no 1180662. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA” (ID 86743647 – origem) Contra o referido acórdão, TARCISIO GOMES CRUZ (agravante) interpôs Recurso Especial (não admitido) e Recurso Extraordinário (negado seguimento - ID 86743647, p. 10 – origem). Em 23/03/2021, desfez-se a adjudicação (ID 86992983 – origem). Em 17/06/2022, TARCISIO GOMES CRUZ (agravante) reiterou o pedido de penhora sobre o imóvel Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, lote 04, Taguatinga/DF, alegando que “( ) a decisão colegiada, transitada em julgado, que afastou o a penhora e adjudicação do bem imóvel da devedora, fixou os seus limites objetivos na impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art.1o da Lei 8.009 de 1990. Não tratou, portanto, do cerne da questão, vale dizer, que o imóvel penhorado fora adquirido com o produto da venda do imóvel partilhado no divórcio, em sub-rogação, com a utilização, indevida, do valor do crédito ao qual o Requerente fazia jus. ( ) a impenhorabilidade do imóvel, nessas circunstancias, seria inoponível, uma vez que a aquisição do bem então penhorado e adjudicado, decorreu da permuta do imóvel partilhado no divórcio, com a utilização de 50% do crédito do Requerente, o que atrai a aplicação do dispositivo legal do inciso II do art. 3o da Lei 8.009/90, afastando, assim, a eficácia da decisão colegiada que tornou sem efeito a penhora e a adjudicação do imóvel. ( ) a d. decisão colegiada não tratou dessa questão, sua eficácia diz respeito ao que foi tratado e debatido pela devedora, no AGI, de que seu imóvel servia de morada, como bem de família, nada mais além disso e, nesse sentido, a Corte decidiu com acerto, mas a eficácia da decisão não debateu o fato de a aquisição do imóvel penhorado e adjudicado ter sido adquirido com o produto da venda do imóvel partilhado no divórcio e, pasmem, com 50% do valor pertencente ao credor ora Requerente.” (ID 128334243 – origem) - grifei Como se vê, a impenhorabilidade do imóvel em destaque é matéria mais do que debatida e decidida e não é mais passível de recurso (art. 507, CPC). Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois as questões postas se encontram preclusas, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora